Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de demonstrativo do débito, se na própria inicial da execução a credora aponta o valor líquido, certo e exigível exatamente como o constante em escritura pública de confissão de dívida, sem nenhum acréscimo de valores.
2. Incidindo uma das partes em disposição contratual que prevê a infringência do contrato com o consequente vencimento antecipado da dívida, mostram-se devidos os valores cobrados com base em tal regra contratual.
3. Recurso conhecido e desprovido.